Tribunal: TJBA
Processo: 8102594-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102594-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: MAYANA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. VALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a validade da cláusula contratual referente aos juros remuneratórios, afastando a revisão imposta na sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a estipulação de juros remuneratórios em percentual superior à média de mercado caracteriza abusividade a justificar a revisão contratual.

III. Razões de decidir

3. A taxa contratada de 30,40% ao ano está abaixo do limite de 1,5 vez a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (39,69% ao ano), não configurando abusividade conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS.

4. Inexistência de elementos que infirmem a taxa nominal pactuada no contrato. Presunção de validade do contrato mantida diante da ausência de vícios formais ou materiais.

5. Aplicação da Súmula 382 do STJ, que afasta a caracterização de abusividade com base exclusiva na taxa superior a 12% ao ano, e da Súmula 596 do STF, que afasta a aplicação da Lei da Usura às instituições financeiras.

6. Ausência de demonstração de onerosidade excessiva ou violação à boa-fé contratual. A adesão a cláusulas predefinidas não implica vício de consentimento, sendo ineficaz a mera alegação de desproporcionalidade das prestações.

7. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência consolidada e em consonância com os parâmetros legais e normativos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a estipulação de juros remuneratórios em contrato bancário em percentual inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme parâmetro fixado no julgamento do REsp 1.061.530/RS. 2. A ausência de demonstração cabal de abusividade e desequilíbrio contratual impede a revisão da cláusula de juros.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no AREsp 469.333/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.08.2016; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8102594-35.2023.8.05.0001 em que figuram, como Agravante, MAYANA LIMA DOS SANTOS e, como Agravado, BANCO PAN S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de __________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA